Tribunal: TJDFT
Processo: 0791522-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. DOENÇA INCAPACITANTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda, por ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, bem como limitar a incidência do desconto previdenciário ao que exceder o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social; b) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 30.546,74 (trinta mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente aos valores descontados a título de imposto no período e Seguridade Social, compreendido entre 10/2024 e 10/2025, conforme tabela de ID 258961658, páginas 6 e 7, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado eventual valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda. Em suas razões, os recorrentes sustentam a complexidade da matéria, pois o núcleo do litígio reside em saber se a amputação sofrida pelo autor pode ser juridicamente enquadrada como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins de isenção tributária. Argumentam que tal análise demanda prova pericial médica, incompatível com o rito sumaríssimo. No mérito, apontam a inexistência de requerimento administrativo prévio destacando que não há nos autos qualquer pedido formal de isenção ou limitação contributiva dirigido ao IPREV/DF, tampouco laudo ou avaliação oficial produzida pela Administração. Afirmam que o benefício de limitação da contribuição previdenciária é restrito aos casos de aposentadoria ou pensão concedida por doença incapacitante, o que não se verifica na hipótese, pois o autor se aposentou em 2012 e a moléstia teria surgido apenas em 2024. Impugnam a condenação à repetição de indébito, ao argumento de que foi fixada com base em planilha unilateral e que o marco temporal adotado não observou a correspondência entre diagnósticos, efetiva incidência tributária e eventual compensação em ajuste anual.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se o autor possui direito à isenção de imposto de renda e se deve ser reconhecida a isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos (que não excedem o dobro do teto do RGPS).
III. Razões de decidir
4. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais face a tese de necessidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminar rejeitada.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que em se tratando de demanda que verse sobre isenção tributária e repetição de indébito não há exigência de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir da parte autora.
6. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) paralisia irreversível e incapacitante (...) com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. A parte autora comprovou que realizou amputação supra-patelar de membro inferior esquerdo (Id 83271164), havendo limitação definitiva de sua mobilidade e funcionalidade, o que é suficiente para configurar condição de paralisa irreversível e incapacitante. Precedente: Acórdão 2030998. Ademais, está aposentado desde 30/07/2012.
8. Neste contexto, a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Além disso, a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
9. No que tange à contribuição previdenciária, o artigo 61, §1o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 é claro ao dispor que quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. A jurisprudência deste E. TJDFT é firme no sentido de que “a lacuna legislativa do §1o do artigo 61 deve ser suprida utilizando-se o rol taxativo de moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis do §5o do artigo 18 da mesma LC 769/2008. Nesse sentido: (Acórdão 2053887, 0721886-23.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2051664, 0816791-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.)”. (Acórdão 2065561).
10. Assim, comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98 e artigo 61, §1o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção desde a data da amputação, com a consequente restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária desde aquela data.
11. Reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária quanto aos descontos realizados, é consequência lógica a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e a correção monetária. Cabe destacar que a sentença recorrida utilizou como parâmetro para repetição do indébito planilha apresentada pelo recorrente e que está de acordo com as fichas financeiras da parte autora, conforme documentos de ID 83271187.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quase fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.